Tribunal: TJDFT
Processo: 0720144-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Vistos etc. Certifique a Secretaria se decorrera o prazo destinado à apresentação de contrarrazões ao agravo interno aviado pelo agravado. Expirado o interregno, com ou sem manifestação do agravante, que figura como agravado no recurso interno, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento dos recursos. Ademais, certifique a Secretaria, após apreensão do fato, que a decisão que agregara efeito suspensivo ao agravo fora proferida pelo eminente Desembargador Rômulo Mendes, no exercício da relatoria eventual, pois me encontrava afastado no momento do exame da tutela liminar postulada, e, não obstante, no decisório ficara consignado que sou seu subscritor. Por fim, assinalo que corroboro, até o exame do mérito do agravo de instrumento, o decisório emanado do Desembargador Rômulo Mendes, que, na condição de relator eventual, agregara efeito suspensivo ao recurso, reservando ao órgão colegiado o reexame do decidido, refutando o postulado pelo agravante interno à guisa de ‘antecipação de tutela” ao interpor o recurso interno (CPC, art. 1.021 e §§). Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator